Tribunal: TJSP
Processo: 1000643-50.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Segurada, menor, diagnosticado com TEA – Transtorno do Espectro Autista – Indicação de tratamento com psicologia (Jasper e PEERS) 10 sessões semanais; Terapia Ocupacional Especializada (Scerts) 10 sessões semanais; Musicoterapia (Modelo Impact); 8 sessões semanais; Psicopedagogia (Jasper e PEERS) 10 sessões semanais; Fonoaudiologia (Jasper

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Segurada, menor, diagnosticado com TEA – Transtorno do Espectro Autista – Indicação de tratamento com psicologia (Jasper e PEERS) 10 sessões semanais; Terapia Ocupacional Especializada (Scerts) 10 sessões semanais; Musicoterapia (Modelo Impact); 8 sessões semanais; Psicopedagogia (Jasper e PEERS) 10 sessões semanais; Fonoaudiologia (Jasper Space e Modelo Impact) 10 sessões semanais – Deferimento – Fornecimento que deve ocorrer, primeiramente, em rede credenciada – Inexistência de prestador que autoriza o reembolso integral do tratamento, a ser apreciado em cumprimento de sentença – Inclusão, na apólice, de terapia para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – RN 541/2022 e RN 539/2022, editadas pela ANS, com ampliação das RN 469/2021 e RN 465/2021, a qual prevê cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento indicado – Honorários sucumbenciais – Tema 1076 – Incidência sobre a condenação, aferível pelo período de um ano – Recurso da demandada, improvido, apelo da autora ao qual se dá parcial provimento.